Tribunal: TJMT
Processo: 1034013-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034013-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 419.305.092-00 (AGRAVANTE), OZENIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 610.242.012-87 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 419.305.092-00 (AGRAVADO), ANGELA MARTINS DA SILVA - CPF: 763.889.642-49 (AGRAVADO), MARCIA MARTINS DA SILVA - CPF: 468.836.062-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 610.160.712-72 (AGRAVANTE), MARCIA MARTINS DA SILVA - CPF: 468.836.062-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 610.160.712-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE DESCENDENTES E ASCENDENTES. PESSOA IDOSA COM ALZHEIMER. CAPACIDADE CIVIL PRESUMIDA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 500,00 em favor da genitora idosa diagnosticada com Alzheimer, a serem pagos pelo filho agravante, que alega irregularidade processual por ausência de representante legal da alimentanda e impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há irregularidade processual pela ausência de curador para a alimentanda idosa com Alzheimer; e (ii) se o valor dos alimentos provisórios fixados é compatível com a capacidade financeira do agravante.

III. Razões de decidir

3. A pessoa idosa com diagnóstico de Alzheimer mantém sua capacidade civil presumida até que haja decisão judicial específica de interdição.

4. A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa possui regime especial de solidariedade, permitindo a divisão equitativa entre os descendentes.

5. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo ônus do alimentante comprovar sua incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Antônio Martins da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de sua genitora, Maria Aparecida da Silva, nos autos da Ação de Alimentos cumulada com Tutela de Urgência.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que: a) há irregularidade processual, pois sua mãe, idosa e com Alzheimer, não possui representante legal constituído nos autos; b) não foram apresentadas provas suficientes das necessidades da alimentanda, baseando-se o pedido apenas em declaração unilateral de suposta cuidadora; c) sua genitora recebe dois salários mínimos de aposentadoria, valor suficiente para sua manutenção; d) a filha Márcia, que reside com a genitora, aufere renda de R$ 6.542,32 mensais, não sendo hipossuficiente e; e) agravante é trabalhador autônomo com condições financeiras limitadas, podendo contribuir com apenas R$ 200,00 mensais.

Em decisão liminar (Id. 322820916), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, a agravada, representada pela Defensoria Pública, sustenta que: a) a emenda à inicial regularizou o polo ativo, sanando qualquer vício de representação; b) a autora, mesmo com Alzheimer, é presumidamente capaz na ausência de interdição judicial; c) a necessidade da alimentanda está comprovada por sua condição de idosa com doença degenerativa; d) a renda da genitora é insuficiente para suas necessidades, estando comprometida com empréstimos consignados; e) a filha Márcia, apesar de sua renda aparentemente elevada, enfrenta situação de superendividamento e; f) o valor fixado é razoável e proporcional, considerando a divisão entre os três filhos.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando o dever constitucional dos filhos de amparar os pais na velhice, a solidariedade da obrigação alimentar em favor de pessoa idosa e a ausência de prova da incapacidade financeira do agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto à questão preliminar de irregularidade processual levantada pelo agravante, não vislumbro qualquer nulidade a ser reconhecida. A alegação baseia-se no fato de que Maria Aparecida da Silva, idosa e diagnosticada com Alzheimer, estaria impossibilitada de figurar sozinha no polo ativo da ação, sem representante legal.

É importante esclarecer que, no nosso sistema jurídico, toda pessoa é presumidamente capaz para os atos da vida civil, incluindo estar em juízo, até que haja uma decisão judicial que declare o contrário. O diagnóstico de uma doença, mesmo degenerativa como o Alzheimer, não implica automaticamente a incapacidade civil da pessoa. Para que alguém seja considerado incapaz e necessite de representação legal, é necessário um processo específico de curatela, com avaliação médica e decisão judicial.

Após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), houve significativa alteração no regime das incapacidades. Atualmente, mesmo pessoas com limitações cognitivas, como no caso de Alzheimer em estágio inicial ou moderado, mantêm sua capacidade civil para atos existenciais, como o pleito de alimentos. A curatela tornou-se medida excepcional, restrita aos atos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Assim, a ausência de curador não impede, por si só, o exercício do direito de pleitear alimentos, especialmente quando não há prova nos autos do grau de comprometimento cognitivo da alimentanda.

No caso em análise, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de processo de interdição ou decisão judicial declarando a incapacidade da Sra. Maria Aparecida da Silva. Portanto, ela mantém sua capacidade civil e pode, legitimamente, figurar como autora da ação de alimentos.

Ademais, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a emenda da inicial para regularização do polo ativo, resultando na exclusão de Márcia Martins da Silva e na manutenção apenas da verdadeira titular do direito material, Maria Aparecida da Silva. Essa providência atendeu ao princípio da legitimidade das partes, segundo o qual cada pessoa deve pleitear em nome próprio seus direitos, salvo quando autorizada por lei a representar interesses alheios.

Quanto ao mérito do recurso, a questão central gira em torno da fixação de alimentos provisórios em favor de pessoa idosa, diagnosticada com Alzheimer, e da capacidade financeira do filho em arcar com o valor estabelecido.

Os alimentos entre parentes são baseados no princípio da solidariedade familiar, que estabelece o dever recíproco de assistência entre os membros da família. No caso específico de alimentos devidos aos pais idosos, esse dever encontra respaldo não apenas na legislação civil, mas também na própria Constituição Federal, que estabelece o dever dos filhos maiores de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Cumpre esclarecer que, diferentemente da regra geral aplicável às obrigações alimentares entre parentes (que segue o princípio da divisibilidade), o Estatuto do Idoso estabeleceu regime especial de solidariedade para a obrigação alimentar em favor da pessoa idosa. Essa solidariedade permite que o idoso escolha litigar contra todos, alguns ou apenas um dos obrigados, sem necessidade de observar ordem de preferência ou divisão proporcional prévia. Trata-se de proteção especial conferida pelo legislador, reconhecendo a vulnerabilidade da pessoa idosa e facilitando seu acesso à prestação alimentar. No caso concreto, a opção da alimentanda por acionar todos os filhos, com divisão igualitária do encargo, mostra-se ainda mais razoável e equitativa.

Para a fixação dos alimentos, dois critérios principais devem ser observados: a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem deve pagar. É o que chamamos de binômio necessidade-possibilidade.

No caso em análise, a necessidade da alimentanda está suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Trata-se de pessoa idosa, com 76 anos, diagnosticada com Alzheimer, doença degenerativa que demanda cuidados especiais. Além disso, conforme demonstrado nos autos, sua renda própria (aposentadoria e pensão) está significativamente comprometida com empréstimos consignados, resultando em valor líquido insuficiente para custear suas necessidades básicas e os cuidados especiais que sua condição de saúde exige.

Conforme demonstram os documentos juntados às contrarrazões, especificamente o histórico de créditos do INSS (Id. 327558873), a renda da alimentanda está significativamente comprometida com descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito. Do benefício de pensão por morte no valor bruto de R$ 1.518,00, são descontados R$ 324,30 referentes a cinco empréstimos bancários e cartão consignado, resultando no valor líquido de R$ 1.193,70.

Situação semelhante ocorre com sua aposentadoria, que sofre descontos de R$ 615,44, resultando no valor líquido de R$ 902,56. Assim, de uma renda bruta total de R$ 3.036,00, a alimentanda recebe efetivamente apenas R$ 2.096,26, valor que se mostra insuficiente para custear suas necessidades básicas e os cuidados especiais que sua condição de saúde exige, considerando os gastos com medicamentos, alimentação especial, produtos de higiene e cuidadora, conforme comprovantes de despesas juntados (Id. 327558875).

O agravante argumenta que sua mãe recebe dois salários mínimos e que sua irmã Márcia, que reside com a genitora, aufere renda considerável. Contudo, os documentos juntados às contrarrazões demonstram que, apesar do valor bruto da aposentadoria, o valor líquido recebido pela Sra. Maria Aparecida é significativamente menor devido aos descontos de empréstimos consignados. Esse valor, considerando as necessidades especiais de uma pessoa idosa com Alzheimer, incluindo medicamentos, alimentação adequada e, possivelmente, cuidados de terceiros, mostra-se insuficiente.

Quanto à situação financeira da filha Márcia, os documentos demonstram que, apesar de receber uma pensão no valor bruto de R$ 6.542,32, seu valor líquido é de apenas R$ 2.925,58, estando ainda comprometido com dívidas e empréstimos, conforme extratos bancários e faturas de cartão de crédito juntados aos autos. Essa situação de superendividamento coloca a filha também em posição de vulnerabilidade financeira, justificando a necessidade de divisão do encargo alimentar entre todos os filhos.

Por outro lado, quanto à capacidade contributiva do agravante, embora alegue ser trabalhador autônomo com renda limitada, não apresentou provas contundentes de sua incapacidade financeira para arcar com o valor fixado.

Analisando detidamente os documentos juntados pelo agravante para comprovar sua alegada incapacidade financeira, verifico que foram apresentados: declaração de residência, certidão negativa de registro de propriedade, comprovante de energia elétrica, carteira de trabalho digital e extratos bancários.

Contudo, tais documentos não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o valor fixado. Os extratos bancários revelam movimentação financeira regular, com recebimentos de PIX em valores significativos (alguns superiores a R$ 1.000,00), aquisição de motocicleta em 2024 e gastos discricionários compatíveis com quem possui alguma disponibilidade financeira. Ademais, não foram apresentados comprovantes de despesas essenciais que comprometeriam sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento da pensão alimentícia fixada. O ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora (sua alegada impossibilidade financeira) era do agravante, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

É importante destacar que o valor fixado pelo juízo de origem (um salário mínimo dividido entre três filhos) representa aproximadamente R$ 500,00 para cada filho, quantia que, considerando as necessidades especiais de uma pessoa idosa com Alzheimer, não se mostra excessiva ou desproporcional. Pelo contrário, representa um esforço compartilhado entre os descendentes para garantir condições dignas de vida à genitora, em cumprimento ao dever constitucional de amparo aos pais na velhice.

A jurisprudência dos tribunais tem sido consistente no sentido de que a mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar ou reduzir a obrigação alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Para que haja redução do valor fixado, seria necessária prova concreta da impossibilidade de pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de todo o exposto, considerando o dever constitucional dos filhos de amparar os pais na velhice, a solidariedade da obrigação alimentar em favor de pessoa idosa, a necessidade demonstrada da alimentanda e a ausência de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026